Tribunal: TJMT
Processo: 1013348-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013348-90.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MAIKON DOUGLAS COSTA SILVA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKON DOUGLAS COSTA SILVA - CPF: 703.935.471-32 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), LETICIA BUENO TOSTA - CPF: 044.335.541-03 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), LUIZ FERNANDO BATISTA - CPF: 035.292.721-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ANALAIZA PALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 058.527.121-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PREVENTIVA –REVOGACÃO INDEFERIDA –
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA
– IMPROCEDÊNCIA – REGULAR TRAMITAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA OU DO MP – DENÚNCIA RECEBIDA – ORDEM
DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

Consideradas as peculiaridades do processo e aquelas pertinentes ao atual cenário da pandemia do COVID-19, não se configura excesso de prazo injustificado, se o feito tramitar regularmente, não se constatando na hipótese demora desarrazoada para a prática dos atos processuais necessários, a ser atribuída ao Juiz ou ao órgão acusatório, especialmente, se já recebida a denúncia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Maikon Douglas Costa Silva
, contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal, em face de suposto
excesso injustificado de prazo
para a formação da culpa.

Em prol de sua pretensão, o Impetrante pugnou a concessão da medida liminar, a fim de que o paciente pudesse
responder à acusação em liberdade,
expedindo-se o respectivo alvará de soltura em seu favor. No
mérito
, requereu a
confirmação da tutela
de urgência (Id. 47462489).

Foram anexados documentos (Id. 447462496/47462497).

O pleito liminar foi
indeferido
(Id. 47979451).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 48539483).

A douta Procuradoria Geral de Justiça em parecer, opinou pela
denegação da ordem
(Id. 50355454), conforme sumário que segue em transcrição livre:

Habeas corpus
.
Furto qualificado
. Prisão em flagrante
convertida em preventiva
. Alegação de
excesso de prazo
na formação da culpa
. Inocorrência
. Processo em regular tramitação.
Denúncia já recebida
. Período excepcional de
pandemia
que
justifica
eventual dilação do prazo processual.
Necessidade da prisão
cautelar.
Reiteração
delitiva.
Garantia da ordem pública
. A reiteração na prática criminosa é motivo suficiente para constituir gravame à
ordem pública
, justificador da prisão cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado
.
Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 21 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020